Tribunal: TJSP
Processo: 2031504-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – DECISÃO RECEBENDO PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SEM APRECIAÇÃO DE TESES SUSCITADAS NAS DEFESAS PRELIMINARES APRESENTADAS – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031504-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSANA MARTINELLI e VALTÍRIA FIRMINO DE LEMOS, é agravado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Prejudicado o exame do recurso, de
ofício, anularam a decisão de fls. 570/571 dos autos principais, para que outra seja
proferida, com o exame circunstanciado das teses referidas das defesas
preliminares.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031504-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.180
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031504-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ROSANA MARTINELLI E OUTRA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO
CIVIL

DECISÃO
RECEBENDO
PETIÇÃO
INICIAL
DE
AÇÃO
CIVIL
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

SEM
APRECIAÇÃO
DE
TESES
SUSCITADAS
NAS
DEFESAS
PRELIMINARES
APRESENTADAS

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosana
Martinelli e outra contra a r. decisão proferida nos autos da ação de
improbidade administrativa que lhes move a Fazenda do Estado, que
recebeu a petição inicial.
As agravantes buscam reforma, aduzindo que a inicial da
demanda não pode ser recebida, seja por ilegitimidade ativa de parte, seja
porque é inepta, seja ainda porque ocorreu a prescrição.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 20), a agravada
respondeu e a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento.
É o relatório.
A decisão monocrática está contaminada de nulidade
insanável, cuja proclamação é de rigor.
Nas defesas preliminares, de fls. 431/440 e 517/530 dos autos
principais, as agravantes, antes do mérito propriamente dito, suscitaram
preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa de parte e aduziram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031504-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
ocorrência da prescrição.
E basta simples leitura da decisão recorrida para verificar que
nenhuma das teses apresentadas foi examinada, o que implica em flagrante
nulidade, por falta de fundamentação e descumprimento dos parágrafos 7o,
8o e 9o do art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa.
Comentando aludidos dispositivos na obra Mandado de
Segurança, Ação Popular..., de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald ensina
que “O objetivo do novo procedimento, que a princípio pode parecer
repetitivo, é o de filtrar as ações que não tenham base sólida e segura,
obrigando o juiz com a possibilidade de recurso ao tribunal a examinar
efetivamente, desde logo, com atenção e cuidado, as alegações e os
documentos da inicial, somente dando prosseguimento àquelas ações que
tiverem alguma possibilidade de êxito e bloqueando aquelas que não passem
de alegações especulativas, sem provas ou indícios concretos. O instituto da
defesa preliminar, existente no direito penal para os funcionários públicos
(CPP, art. 514), como antecedente ao recebimento da denúncia, funciona
como proteção moral para o agente público acusado, para quem o simples
fato de ser réu pode já implicar mancha na sua reputação. Abre-se a
possibilidade de uma defesa antes de a ação ser recebida, de molde a cortar
pela raiz aquelas ações que se mostrem levianas ou totalmente sem relação
com a realidade dos fatos.” (Malheiros Editores, 30a edição, páginas
216/217).
Em tais condições, prejudicado o exame do recurso, de ofício,
anula-se a decisão de fls. 570/571 dos autos principais, para que outra seja
proferida, com o exame circunstanciado das teses referidas das defesas
preliminares.
RICARDO FEITOSA
RELATOR